Tribunal: TJDFT
Processo: 0735485-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal qualificada. Nulidade. Intimação pessoal. Provas. Pena. Culpabilidade. Fração. Atenuante. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se houve nulidade por falta de intimação pessoal da sentença; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se houve fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade; (iv) a fração adotada para aumento da pena-base; (v) se houve confissão parcial e (vi) se, no caso, admite-se regime prisional aberto.
III. Razões de decidir.
3. Estando o réu solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor – público ou constituído – seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
4. As provas - declarações da vítima, na delegacia e em juízo, confirmadas pelo laudo pericial e pela confissão parcial do réu - demonstrando que ele, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 129, § 13, do CP.
5. Desferir socos na boca e no rosto da vítima, causando-lhe lesões aparentes e, em consequência, maior sentimento de humilhação e vergonha, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
8. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1335153, 07078185820218070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 3/5/2021 e acórdão n.1131011, 20170710028388APR, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, DJE: 26.10.2018. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.10.202; REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2022 e súmula 269.